Tribunal: TJMT
Processo: 1005784-31.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005784-31.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Licenciamento / Exclusão]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ANA MARIA CATUNDA SABOIA AMORIM - CPF: 043.013.883-03 (ADVOGADO), RONALDO COELHO DE OLIVEIRA - CPF: 349.521.289-20 (AGRAVADO), ULISSES DUARTE JUNIOR - CPF: 582.808.711-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – TUTELA CAUTELAR DEFERIDA - SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA - RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

A decisão agravada apontou a necessidade de concessão da liminar vindicada pelo simples fato do Autor da Ação Anulatória contestar o débito objeto de protesto extrajudicial, sem observar, todavia, a presunção de veracidade dos atos administrativos questionados.

No caso em comento, depreende-se que a decisão ora agravada encontra-se totalmente desamparada de elementos fáticos que comportem a sua manutenção, posto que a tutela antecipatória vindicada sedimentou-se, unicamente, em supostos prejuízos a serem suportados pela parte agravada diante da possibilidade de atraso da prestação jurisdicional, sem sequer considerar que o Auto de Inspeção somente fora contestado via administrativa após o decurso de aproximadamente uma década dos fatos nele apontados.

Ausente o
fumus boni iuris
, mostra-se inadequada a sustação dos efeitos do protesto de CDA, até que a questão atinente à regularidade do título executivo seja examinada em primeiro grau. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão interlocutória que, nos autos da Ação Declaratória, determinou a suspensão dos efeitos do protesto, levado a efeito no 2º Ofício de Protesto de Títulos de Sinop/MT, apontado sob o nº 49-05/02/2018, objeto da CDA nº 2017223402, que tem como origem o Processo Administrativo nº 289690/2010 (Auto de Infração nº 124017/2010).

Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada, posto que proferida sem a existência de prova inequívoca do alegado direito violado.

Ressalta que a ação de base visa a abstenção da cobrança de multa decorrente do Auto de Infração n. 124017/2010, em que o agravado que foi autuado em 23.04.2010 em decorrência do desmatamento de 10 hectares de área de reserva legal, ocorrido na Fazenda Panorama, cujos fatos ocorreram nos idos de 2008 e 2009.

Assevera que o recorrido ingressou com o Requerimento Administrativo n. 332060/17, pleiteando a retificação da data provável constante do Auto de Inspeção n. 136108, a fim de que consignasse como data abril e agosto de 2017, com base em Laudo Técnico de Análise e Interpretação de Imagens de Satélite juntado aos autos. Todavia, tal requerimento foi indeferido, ante a coisa julgada administrativa, o que levou o agravado a interposição da ação de base.

Afirma que a decisão recorrida sequer aponta qual a prova inequívoca a comprovar a verossimilhança das alegações do autor, baseando-se no simples fato do agravado estar se precavendo em pagar um débito que alega ser indevido e que este não faz jus ao benefício de suspensão da exigibilidade do auto de infração previsto no Código Florestal vigente.

Com essas razões, requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo, diante da probabilidade de provimento do recurso, bem como do prejuízo de difícil reparação decorrente da invasão no mérito administrativo ambiental.

O pedido de atribuição do efeito suspensivo foi deferido, conforme decisão no id. 6825748.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 7261571.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela de ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id. 7353962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão interlocutória que, nos autos da Ação Declaratória, determinou a suspensão dos efeitos do protesto, levado a efeito no 2º Ofício de Protesto de Títulos de Sinop/MT, apontado sob o nº 49-05/02/2018, objeto da CDA nº 2017223402, que tem como origem o Processo Administrativo nº 289690/2010 (Auto de Infração nº 124017/2010).

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Pois bem. A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC, caracteriza-se como um “adiantamento” do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada.

Com efeito, a concessão de efeito suspensivo em face de decisão proferida pelo Juízo do primeiro grau deve ser amparada na demonstração da probabilidade do provimento recursal, bem como diante do prejuízo suportado pelo agravante, até o julgamento do mérito recursal.

A decisão agravada apontou a necessidade de concessão da liminar vindicada pelo simples fato do Autor da Ação Anulatória contestar o débito objeto de protesto extrajudicial, sem observar, todavia, a presunção de veracidade dos atos administrativos questionados. Vejamos:

“Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR MERECE ACOLHIDA.

“In casu”, o REQUERENTE pretende o “determinar o cancelamento do protesto tirado sobre o crédito apontado pelo Estado de Mato Grosso, objeto da CDA nº 2107223402, levado a efeito perante o Cartório do Segundo Ofício de Protesto de Títulos de Comarca de Sinop-MT, que tem como origem o Processo Administrativo nº 289690/2010 (Auto de Infração nº 124017/2010);

Desta forma, uma vez PRESENTES os REQUISITOS LEGAIS do “periculum in mora”, e do “fumus boni iuris”, deve o AUTOR ter sua pretensão autorizada, eis que a demora da prestação jurisdicional, causaria o perecimento do direito. Contudo, considerando que o REQUERENTE esteja se precavendo em não ter que pagar débito, supostamente, indevido, entendo que SUBSISTE o “fumus boni iuris”, primeiro requisito necessário para o deferimento da cautelar “in limine litis”.

Quanto ao “periculum in mora”, o simples fato da possibilidade de inclusão do nome do REQUERENTE no SERASA, PROTESTO ou outro ÓRGÃO de RESTRIÇÃO de CRÉDITO indevidamente já é suficiente para o deferimento da medida liminar, não sendo justo, nem razoável que o REQUERENTE tenha seu NOME MACULADO, em especial ante a ATIVIDADE DESENVOLVIDA.

Desta forma, em sede de COGNIÇÃO SUMÁRIA e SUPERFICIAL, cabe apenas SUSTAR os EFEITOS do PROTESTO, notadamente em razão dos efeitos negativos dele decorrentes. O protesto em nome do devedor deve ser efetuado com cautela, sob pena de lesão às garantias constitucionais de proteção à imagem e à honra, além do princípio da boa-fé que deve nortear as relações jurídicas.

Cumpre ressaltar que, embora haja DIVERGÊNCIA na JURISPRUDÊNCIA quanto à POSSIBILIDADE de SUSPENSÃO ou CANCELAMENTO/BAIXA dos PROTESTOS já lavrados, este Juízo entende que é POSSÍVEL a SUSPENSÃO da PUBLICITAÇÃO dos seus EFEITOS. (...)

Dessa forma, enquanto houver DISCUSSÃO acerca do DÉBITO JUDICIAL que deu origem ao protesto, não há como cancelar ou baixar o registro, tal como pretendido pela Autora em sua peça inicial, mas sim SUSPENDER os seus EFEITOS.”

No caso em comento, depreende-se que a decisão ora agravada encontra-se totalmente desamparada de elementos fáticos que comportem a sua manutenção, posto que a tutela antecipatória vindicada sedimentou-se, unicamente, em supostos prejuízos a serem suportados pela parte agravada diante da possibilidade de atraso da prestação jurisdicional, sem sequer considerar que o Auto de Inspeção somente fora contestado via administrativa após o decurso de aproximadamente uma década dos fatos nele apontados.

Portanto, diante dos argumentos apontados, entendo que se encontra presente a probabilidade do direito do agravante, somado ao perigo de dano, em razão da impossibilidade se arrecadar o débito devido pelo agravado.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso, para revogar a decisão recorrida, confirmando a decisão proferida no id. 6825748.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021